Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003320-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: S2 MADEIRAS LTDA – ME
AGRAVADO: BANCO OLKSWAGEN S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por S2 MADEIRAS LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1000590-63.2022.8.11.0015), que deferiu a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.
O agravante busca em síntese, a suspensão da decisão agravada sob o argumento de que estava em atraso com as parcelas e ao entrar em contato com os canais de comunicação do Banco Bradesco, responsável pela emissão dos boletos, este então lhe enviou os boletos os quais foram todos pagos.
Aduz que após alguns dias do pagamento dos referidos boletos, passou a receber ligação para cobrança dos valores já pagos, sendo-lhe informado que os pagamentos não haviam sido creditados na conta do agravado, quando então aventaram a hipótese de golpe.
Afirma que em 09/02/2022 teve os veículos apreendidos por força da decisão que pretende suspender.
Expõe que não pode prevalecer a decisão agravada, pois está demonstrado que houve falha na prestação de serviço e em razão disso efetuou os pagamentos para pessoa desconhecida, isto é, caiu em um golpe, não podendo ser punida por isso.
Está comprovado nos autos a realização dos boletos na data do vencimento em que lhe foi fornecido, o que demonstra sua boa-fé.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando a restituição imediata dos veículos à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que não foi comprovado que o imóvel penhorado é bem de família e por isso, não há que se falar impenhorabilidade do bem.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, uma vez que das provas existentes, verifica-se que ela efetuou o pagamento das parcelas em atraso em 05/01/2022, antes mesmo da notificação extrajudicial que ocorreu em 12/01/2022 (id. 73982394-aautos principais).
Sendo assim, a princípio, os argumentos da agravante quanto ao adimplemento das parcelas em 05/01/2022, antes da notificação extrajudicial.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora